Tribunal: TJDFT
Processo: 0707280-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ABONO PERMANÊNCIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial: "para o fim de condenar o Distrito Federal a pagar à autora, a título de complementação do valor que já fora solvido – alusivo à conversão das licenças-prêmios em pecúnia -, o importe equivalente à inclusão das rubricas ao AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO SAÚDE e ABONO DE PERMANENCIA. Segundo aferido pelos documentos carreados, os importes são os seguintes: a) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO: R$ 394,50; b) AUXÍLIO SAÚDE: R$ 200,00; e c) ABONO DE PERMANENCIA: 1.133,82. Período de licença-prêmio, para fins de conversão: 05 meses, id num. 83535504. Nesse prumo, faz jus a autora à importância de R$ 8.641,60 (oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), que nada mais representa do que a multiplicação, por 5 (números de licenças-prêmios convertidas em pecúnia), da soma das importâncias antes destacadas. A importância em destaque deverá ser corrigida desde a data em que paga a verba indenizatória (outubro/2018), pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, e acrescida, ainda, de juros de mora, a contar da citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.".
3. Aduz que a Lei Complementar Distrital no 840/2011 não deixa dúvidas que o auxílio alimentação ostenta natureza indenizatória e são fruídos sob as condições estabelecidas pela legislador, não se incorporando à remuneração do servidor para qualquer fim de direito, tornando inviável que sejam agregados à base de cálculo da indenização proveniente da conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída em atividade.
4. Alega ainda que, o Art. 114 do mesmo dispositivo, preconiza que o abono permanência é indubitavelmente rubrica transitória ante sua natureza proptem laborem, sendo devida ao servidor apenas quando labore nas situações específicas que legitimam sua concessão. Requer a reforma da sentença.
5. A recorrida, em contrarrazões, afirma que a sentença encontra-se em consonância com a lei e a jurisprudência pátria. Aduz que o Art. 142 da Lei Complementar 840/2011 preconiza: “Art. 142. Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”. Requer a manutenção da sentença.
6. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência, o auxílio-saúde e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. O auxílio alimentação e o abono permanência integravam a remuneração da recorrida antes da aposentadoria ocorrida em junho/2016 (ID 26534078 e foram excluídos do cálculo de proventos de aposentadoria e não compuseram a base para o cálculo de licença-prêmio convertida em pecúnia paga à servidora (ID 26534084). Por conseguinte, a recorrida faz jus ao pagamento da diferença pleiteada.
8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.